Tribunal: TJES
Processo: 5002063-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ensino Superior; Matrícula
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002063-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. M. P. F.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MELINA MARIA PAVESI FELNER,
menor púbere, contra a decisão juntada ao movimento de n. 685519, que indeferiu o pedido de matricula da agravante na EJA, fundamentando que a modalidade de ensino se destina a pessoas que não concluíram o processo de educação básica na idade adequada ou que, excepcionalmente, comprovem maturidade social e intelectual para entrar em uma universidade.

Irresignada expõe a agravante que no segundo semestre deste ano prestou vestibular na UVV enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, tendo sido aprovada em 2º (segundo) lugar para ingressar no curso superior de graduação em
marketing
da referida universidade, com início das aulas programado para o dia 10 de agosto de 2020.

Conta que se encontra impossibilitada de efetivar sua matrícula junto ao referido curso superior em razão da ausência do seu diploma ou certificado de conclusão do ensino médio.

Narra que, com a finalidade de cumprir o requisito de conclusão do ensino médio necessário à efetivação da matrícula na faculdade, procurou o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Linhares/ES para realizar o curso supletivo EJA. Contudo, teve sua matrícula indeferida.

Por tais razões, socorreu-se do presente
mandamus
a fim de garantir sua vaga no curso superior de graduação em
marketing
ofertado pela Universidade de Vila Velha/ES - UVV.

Em sede de contrarrazões, alega o Estado do Espírito Santo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante o ensino supletivo para a educação de jovens e adultos destinando-o àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que, à evidência, não é o caso da Agravante.

Sobreleva que o curso supletivo não tem como objetivo proporcionar àqueles mais favorecidos, quer pelo acesso ao melhor ensino, quer pela dotação intelectual, a abreviação de fase da educação, para adiantar o ingresso na faculdade, em sentido diametralmente oposto, é destinado àqueles que encontram óbice no acesso à educação na idade adequada.

Parecer da Procuradoria ao movimento n. 784600 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MELINA MARIA PAVESI FELNER,
menor púbere, contra a decisão juntada ao movimento de n. 685519, que indeferiu o pedido de matricula da agravante na EJA, fundamentando que a modalidade de ensino se destina a pessoas que não concluíram o processo de educação básica na idade adequada ou que, excepcionalmente, comprovem maturidade social e intelectual para entrar em uma universidade.

Irresignada expõe a agravante que no segundo semestre deste ano prestou vestibular na UVV enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, tendo sido aprovada em 2º (segundo) lugar para ingressar no curso superior de graduação em
marketing
da referida universidade, com início das aulas programado para o dia 10 de agosto de 2020.

Conta que se encontra impossibilitada de efetivar sua matrícula junto ao referido curso superior em razão da ausência do seu diploma ou certificado de conclusão do ensino médio.

Narra que, com a finalidade de cumprir o requisito de conclusão do ensino médio necessário à efetivação da matrícula na faculdade, procurou o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Linhares/ES para realizar o curso supletivo EJA. Contudo, teve sua matrícula indeferida.

Por tais razões, socorreu-se do presente
mandamus
a fim de garantir sua vaga no curso superior de graduação em
marketing
ofertado pela Universidade de Vila Velha/ES - UVV.

Em sede de contrarrazões, alega o Estado do Espírito Santo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante o ensino supletivo para a educação de jovens e adultos destinando-o àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que, à evidência, não é o caso da Agravante.

Sobreleva que o curso supletivo não tem como objetivo proporcionar àqueles mais favorecidos, quer pelo acesso ao melhor ensino, quer pela dotação intelectual, a abreviação de fase da educação, para adiantar o ingresso na faculdade, em sentido diametralmente oposto, é destinado àqueles que encontram óbice no acesso à educação na idade adequada.

Parecer da Procuradoria ao movimento n. 784600 opinando pelo provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme salientei em decisão concessiva de efeito ativo, o artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Apesar dessa limitação etária, a jurisprudência pátria, inclusive a deste e. Tribunal, vem se firmando no sentido de que nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, demonstrou ter condições intelectuais e amadurecimento para tanto.

Assim, a
participação de alunos com idade inferior a legalmente exigida é admitida desde que comprovada à capacidade intelectual para tanto, com base também no disposto no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Nesse sentido:
“sem ter completado 18 anos, ao submeter-se a um concurso vestibular para educação superior, demonstrou que mais cedo que o planejado, aliando o seu esforço próprio às orientações e ensinamentos recebidos no primeiro e segundo anos do ensino médio, alcançou a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, talvez a finalidade principal que orienta a educação nacional no nível de conclusão do ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos”

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 11070124547, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2012, Data da Publicação no Diário: 31/08/2012)
.

No caso em tela, a agravante, que conta com 17 (dezessete) anos de idade, comprovou sua aprovação no vestibular para o curso de
Marketing
da UVV – Universidade Vila Velha, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de propaganda e
marketing
da UVV se encontra entre um dos melhores cursos de universidades, conforme Ranking Universitário Folha - 2018, além de ter nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC) no conceito de Curso, tornando-se, portanto, interesse da Universidade privada a manutenção de seu prestígio através da seleção de alunos que sejam compatíveis com a qualidade do curso.

Ademais, a concessão liminar em casos como o presente, não acarreta, por si só, o ingresso automático no ensino superior, apenas permitindo-o caso a candidata seja aprovada no exame supletivo, oportunidade em que a matrícula provisória poderá se tornar efetiva.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPLETIVO - MENORIDADE - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. APROCAÇÃO EM VESTIBULAR. SUBMISSÃO A EXAMES SUPLETIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, V, DA CF?88. CASO CONCRETO. JOVEM COM 18 ANOS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECLAMO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. O art. 208, V, da Carta Magna assegura a todos o acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade de cada um. Assim sendo, é imperioso assegurar-se aos que, por meio da aprovação em exame vestibular, demonstrarem precocidade intelectual a possibilidade de ingressar no ensino superior. Tal conclusão decorre também do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Lei Maior), em razão do qual não se há de cercear a plena expressão das potencialidades individuais em prol da massificação da política educacional - massificação essa que, por certo, não é o objetivo da legislação infraconstitucional que rege a matéria. (...).
Frise-se, ainda, que a concessão da segurança em casos como o presente não acarreta ingresso automático na universidade, apenas permitindo-o caso o aluno seja aprovado no exame supletivo. In casu, o impetrante comprovou sua aprovação no vestibular, razão pela qual deve-lhe ser assegurada a possibilidade de submeter-se ao exame supletivo.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139000555, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 12/07/2013)

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA EX OFFICIO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO IMPETRANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE PELO TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. A Constituição Federal não aponta nenhum critério restritivo ao acesso à educação, porquanto fixa a capacidade intelectual de cada um como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino, sendo de enfatizar, ainda, que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, não genérica, porque tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica. (...).

(TJES, Classe: Reexame Necessário, 11120134736, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013).

Outrossim, importa consignar que a Constituição Federal, por meio de seu art. 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.

Destarte, de tal ilação conclui-se que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual avançado, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

Por fim, em que pese as alegações do Estado acerca da capacidade financeira da agravante, noto que ela se encontra amparada pela assistência judiciária gratuita, não se verificando de plano motivos aptos a ilidir as alegações da autora.

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPLETIVO - MENOR - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - RECURSO PROVIDO.

1 –
O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2 –
Apesar dessa limitação etária, a jurisprudência pátria, inclusive a deste e. Tribunal, vem se firmando no sentido de que nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, demonstrou ter condições intelectuais e amadurecimento para tanto. Assim, a participação de alunos com idade inferior a legalmente exigida é admitida desde que comprovada à capacidade intelectual para tanto, com base também no disposto no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.

3 -

a concessão liminar em casos como o presente, não acarreta, por si só, o ingresso automático no ensino superior, apenas permitindo-o caso a candidata seja aprovada no exame supletivo, oportunidade em que a matrícula provisória poderá se tornar efetiva.

4
- A Constituição Federal, por meio de seu art. 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. De tal ilação conclui-se que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual avançado, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.